Tribunal: STF
Processo: HC 222224
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luan Antonio Weege, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.026.150 - SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado ao cumprimento 1 ano e 8 meses de reclusão e 1 ano de detenção, ambos em regime aberto, pela prática do crime de tráfico privilegiado e posse de munição.



    Na sequência, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa para absolver o paciente do delito do art. 12 da Lei n. 10.826/03.



    Os impetrantes alegam, em síntese, estarem presentes os requisitos necessários à aplicação do postulado da insignificância. Aduzem, para tanto, que, trata-se da apreensão de “4 (quatro) munições, marca CBC” desacompanhada de arma de fogo.



    Requerem a concessão da ordem para que seja restabelecida a sentença absolutória proferida pelo Juízo singular.



    Examinados os autos. Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VARIEDADE DE MUNIÇÕES. INAPLICABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEXTO DA APREENSÃO DAS MUNIÇÕES. TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida. 



    2. Não obstante, vale lembrar, no ponto, que o Supremo Tribunal Federal, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar o princípio da insignificância na hipótese de apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC n. 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. 154390, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018). Alinhando-se ao entendimento do STF, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior passaram a admitir o reconhecimento da atipicidade da conduta perpetrada por agente, pela incidência do princípio da insignificância, nas hipóteses de ausência de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Precedentes. 



    3. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020), de forma que deve ser considerado todo o contexto fático no qual houve a apreensão da munição, a indicar a patente ausência de lesividade jurídica ao bem tutelado. 



    4. Nesse mesmo diapasão, a jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta. 



    5. In casu, a despeito de ter sido encontradas 4 munições de calibre .32, desacompanhadas das armas, as circunstâncias dos autos não permitem o reconhecimento do referido princípio, uma vez que o acusado, no mesmo contexto da posse dos referidos artefatos, fora encontrado em contexto de outro crime (tráfico), fundamento a afastar a mínima ofensividade da conduta. 



    6. Agravo regimental não provido.” (Doc. 11)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ademais, no que toca à inaplicabilidade do princípio da insignificância, o Ministro Relator no STJ fez ver:



    “In casu, a despeito de ter sido encontradas 4 munições de calibre .32, desacompanhadas das armas, as circunstâncias dos autos não permitem o reconhecimento do referido princípio, uma vez que o acusado, no mesmo contexto da posse dos referidos artefatos, fora encontrado em contexto de outro crime (tráfico), fundamento a afastar a mínima ofensividade da conduta.”



    Como destacado no voto condutor desse julgado,



    “[r]egistre-se, ademais, que,em casos análogos, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já se pronunciaram no sentido de que o porte de munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, constitui crime:



    ‘(…) 1. O porte de munição de arma de fogo de uso permitido constitui crime de perigo abstrato, portanto irrelevante a presença da arma de fogo para sua tipificação (art. 14 da Lei 10.826/2003). Precedentes. 



    2. Habeas corpus denegado’ (HC 117559, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 24-09-2013). 



    ‘(...) II - A objetividade jurídica da norma penal em comento transcende a mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da liberdade individual e do corpo social como um todo, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança coletiva que a lei propicia. 



    III - Mostra-se irrelevante, no caso, cogitar-se da lesividade da conduta de portar apenas a munição, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para cuja caracterização não importa o resultado concreto da ação. 



    IV – Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem’ (HC 113295, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe- 06-12-2012). 



    Na mesma linha de consideração: HC 95073, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11-04-2013; HC 96922, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 17-04-2009; HC 107957, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15-08-2013; HC 96922, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17-04-2009”.



    Além disso, como destacado pelo STJ, o crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento foi praticado em contexto de tráfico de drogas, não evidenciada, portanto, a mínima ofensividade da conduta.



    Para divergir do entendimento firmado pelas instâncias antecedentes, seria necessário revolver o panorama fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente